Tribunal: TJMT
Processo: 1022226-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022226-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ODINIR BRAZ GONCALVES JUNIOR - CPF: 028.127.841-56 (ADVOGADO), E PEREIRA ROSA & CIA LTDA - CNPJ: 07.847.125/0001-09 (AGRAVANTE), RODRIGO DE GODOY BUENO - CPF: 287.344.908-09 (AGRAVADO), MELISSA BOLZAN BUENO - CPF: 275.956.808-32 (AGRAVADO), W. BUENO ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 20.616.993/0001-38 (AGRAVADO), ENGEBRAS ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 07.162.611/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ENGEBRAS ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 07.162.611/0001-85 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE EMPRESA DIVERSA DA EXECUTADA - CONFUSÃO PATRIMONIAL - FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO - DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DO INCIDENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Exequente que fundamenta sua pretensão no fato de que a empresa executada estaria extinta e que a outra empresa teria lhe sucedido, porquanto ambas de propriedade de membros de uma mesma família, da qual o executado é administrador,
resulta em pedido que, em verdade, pretende o reconhecimento da formação de grupo econômico familiar. Medida que se mostra prematura, porquanto o só fato de o executado ser diretor da referida empresa jurídica, diversa da executada e registrada em nome de seu irmão, de forma
isolada, não é suficiente para preencher os requisitos do art. 50 do CC, nem mesmo sob a ótica do pedido de reconhecimento de sucessão empresarial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022226-33.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: E PEREIRA ROSA & CIA LTDA

AGRAVADO: RODRIGO DE GODOY BUENO, MELISSA BOLZAN BUENO, ENGEBRAS ENGENHARIA EIRELI

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
E. PEREIRA ROSA E CIA LTDA - ME
, contra decisão que no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica que move em desfavor de
Rodrigo de Godoy Bueno, Melissa Bolzan Bueno e Engebras Engenharia Eireli
, indeferiu a inclusão da pessoa jurídica
W. Bueno Engenharia Eireli
no polo passivo do Incidente.

Em síntese, justifica a possibilidade de inclusão no polo passivo da referida empresa jurídica, porque por meio da desconsideração da personalidade jurídica se busca a responsabilização de outras pessoas, sejam físicas ou jurídicas, neste último caso, em razão da formação de grupo econômico.

Sustenta a suspeita de fraude contra credores ou execução e confusão patrimonial entre a executada
Engebras Engenharia Ltda
. e a empresa
W. Bueno Engenharia Eireli
, em razão da identidade das atividades, somado ao fato de que o Sr. Rodrigo, além de sócio da extinta
Engebras Engenharia
, é diretor da aludida W. Bueno Engenharia.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela a fim de incluir a empresa
W. Bueno Engenharia Eireli
no polo passivo do presente Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Sem contraminuta porque na origem não ocorreu a angularização processual (id 156616667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca a empresa agravante a reforma da decisão que no presente Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica movido em desfavor de
Rodrigo de Godoy Bueno, Melissa Bolzan Bueno e Engebras Engenharia Eireli
, indeferiu pedido de inclusão de outra pessoa jurídica, no caso,
W. Bueno Engenharia Eireli, porquanto não integra o polo passivo da ação principal, no caso, Cumprimento de Sentença no
0000118-28.2015.8.11.0079.

Sabe-se que não obstante a pessoa jurídica tenha existência distinta da de seus membros, não resta dúvida, ante o disposto no art. 50 do CC, que, se preenchidos determinados requisitos legais, é cabível a desconsideração de sua personalidade jurídica.

A personalidade, a vida e o patrimônio das pessoas jurídicas são distintos dos seus associados. Há, no entanto, casos em que os sócios são corresponsáveis pelas obrigações da sociedade (art. 1.023 do CC).

Possível, portanto, em casos excepcionais, a desconsideração da personalidade jurídica, desde que existam elementos indicativos de abuso de personalidade caracterizados pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

No caso em exame, o que se pretende, em verdade, é o reconhecimento de formação de grupo econômico, com a sucessão entre as empresas, para fazer incluir no polo passivo da execução outra pessoa jurídica, supostamente sucessora da executada, qual seja,
W. Bueno Engenharia Eireli.

E no que diz respeito à desconsideração inversa da personalidade jurídica, cabe citar Amador Paes de Almeida:
“A desconsideração inversa consiste em responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações de seu sócio administrador ou controlador. Desconsidera-se a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizá-la por obrigação do sócio”
(“Execução de bens dos sócios”, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2010, livro V, no 10, p. 233).

No caso em exame, o fato de o executado Rodrigo de Godoy Bueno figurar como diretor da empresa
W. Bueno Engenheaira Eireli
, pessoa jurídica distinta da executada
Engebras
, por si só, não constitui fato suficiente para autorizar a inclusão da aludida empresa no polo passivo do Incidente.

Tal fato, isoladamente, não é suficiente para preencher os requisitos do art. 50 do CC, nem mesmo sob a ótica do pedido de reconhecimento de sucessão empresarial.

De igual modo não se tem prova segura, pelo menos até então, que realmente o registro da referida empresa em nome do irmão do executado (Walter de Godoy Bueno) tenha sido realizado de fachada, ou mesmo de que há confusão patrimonial entre referidas empresas.

Do exposto, agiu com acerto a decisão que, por ora, indeferiu a inclusão da empresa
W. Bueno Engenheaira Eireli
, no polo passivo do Incidente que deve ser respondido, pelo menos por ora, apenas pelas pessoas físicas dos sócios da executada
Engebras Engenharia Eireli
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023